Tribunal: TJBA
Processo: 8040498-16.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040498-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LIBERINO BRANDAO AZEVEDO Advogado(s): LINALDO DE ALMEIDA BRANDAO AZEVEDO GONCALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). REFERÊNCIAS III, IV E V. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A GFPM. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Liberino Brandão Azevedo em face de ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na não implementação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), nas referências III, IV e V, nos proventos de inatividade do impetrante, admitido na Polícia Militar do Estado da Bahia em 05 de novembro de 1969, nos termos da Lei Estadual nº 12.566/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o impetrante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) verificar se a via do mandado de segurança é adequada para impugnar a omissão administrativa no pagamento da GAP e se está configurada a decadência; (iii) estabelecer se a GAP possui caráter genérico e, por consequência, deve ser estendida aos policiais militares inativos em observância ao princípio da paridade remuneratória; e (iv) determinar se a GAP pode ser cumulada com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça é devida ao impetrante, pois os contracheques acostados aos autos evidenciam insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, incidindo a presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015, sem que o Estado tenha apresentado elementos concretos aptos a afastá-la. 4. A impetração não se volta contra lei em tese, mas contra omissão administrativa consubstanciada na recusa de extensão aos inativos de vantagem instituída pela Lei Estadual nº 12.566/2012, afastando-se a incidência da Súmula nº 266 do STF. 5. Inexiste decadência, pois a não implementação da GAP configura ato omissivo de trato sucessivo, renovando-se mensalmente a lesão ao direito invocado, sem que haja ato administrativo inequívoco de negativa, nos termos da Súmula 85 do STJ e da orientação firmada pelo STJ no RMS 76.038 (Min. Benedito Gonçalves, DJe 25/02/2026). 6. A GAP possui caráter genérico, pois é paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, independentemente de processo administrativo individual de apuração dos requisitos previstos no art. 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012, o que determina sua extensão aos servidores inativos, por força do princípio da paridade remuneratória. 7. O art. 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012, que subordina a elevação da GAP ao efetivo exercício da atividade policial, não pode ser aplicado para excluir os inativos do benefício, pois tal interpretação viola os princípios constitucionais da isonomia e da paridade, assegurados pelo art. 7º da EC nº 41/2003 e pelo art. 40, § 8º, da Constituição Federal. 8. O impetrante, admitido no serviço público em 1969, antes das alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, faz jus à paridade remuneratória plena entre ativos e inativos, na forma do art. 7º da EC nº 41/2003, conforme orientação do STF fixada no RE nº 590.260 (Tema 139). 9. A extensão da GAP aos inativos não implica atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, criação de nova vantagem ou violação ao art. 169, § 1º, da Constituição Federal, mas simples concretização de direito constitucionalmente garantido, consistente na paridade de remuneração entre ativos e inativos. 10. A GAP é incompatível com a cumulação com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), por identidade de fato gerador — ambas compensam os riscos inerentes à atividade policial militar —, conforme tese firmada no IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000 do TJBA; é, contudo, cumulável com a Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), cujo fato gerador é distinto. 11. Os efeitos patrimoniais da segurança retroagem à data do ajuizamento da ação, sendo incabível a tutela mandamental para cobrança de parcelas anteriores à impetração, nos termos das Súmulas nºs 269 e 271 do STF; eventuais diferenças anteriores devem ser reclamadas pela via própria, observada a prescrição quinquenal. 12. A correção monetária e os juros de mora incidem, até 08/12/2021, conforme os parâmetros do REsp 1.495.144/RS (Tema 905 do STJ) e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente concedida para reconhecer ao impetrante o direito à GAP nas referências III, IV e V, em substituição à GFPM, com observância do interstício mínimo de 12 (doze) meses em cada referência, na mesma forma e percentual contemplados aos policiais em atividade, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração. Tese de julgamento: "1. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), por possuir caráter genérico — sendo paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, sem instauração de processo administrativo individual —, deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas, em observância ao princípio da paridade remuneratória assegurado pelo art. 7º da EC nº 41/2003 e pelo art. 40, § 8º, da Constituição Federal. 2. O art. 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012 não pode ser interpretado como impedimento à extensão da GAP nas referências III, IV e V aos policiais militares inativos, sob pena de violação aos princípios constitucionais da isonomia e da paridade. 3. A omissão administrativa consistente na não implementação da GAP configura ato de trato sucessivo, afastando a decadência do mandado de segurança, nos termos da Súmula 85 do STJ. 4. É vedada a cumulação da GAP com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), por identidade de fato gerador, sendo permitida a cumulação com a Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), em razão de fatos geradores distintos. 5. Os efeitos patrimoniais da segurança retroagem à data da impetração, sendo incabível a tutela mandamental para cobrança de parcelas anteriores, nos termos das Súmulas nºs 269 e 271 do STF." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; 40, § 8º; 42, §§ 1º e 2º; 169, § 1º; EC nº 20/1998; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 6º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 7º e 8º; LC nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 23 e art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24/06/2009 (Tema 139); STJ, RMS nº 76.038, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 25/02/2026; STJ, AgInt no AREsp nº 2.233.522/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03/04/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.186.584/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 12/06/2018; STJ, REsp nº 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/06/2023; STJ, REsp nº 1.495.144/RS (Tema 905); STF, Súmulas nºs 266, 269 e 271; STJ, Súmula nº 85; TJ-BA, IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 80217105620228050000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 29/09/2022; TJ-BA, MS nº 80773861820248050000, Rel. Des.ª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 18/08/2025; TJ-BA, MS nº 80610186520238050000, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 03/06/2025; TJ-BA, MS nº 80145804420248050000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 14/11/2025; TJ-BA, MS nº 80524372720248050000, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 28/04/2025; TJ-BA, MS nº 80145123120238050000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 15/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8040498-16.2025.8.05.0000, em que é Impetrante LIBERINO BRANDAO AZEVEDO e Impetrado o ESTADO DA BAHIA, tendo como autoridade apontada como coatora o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema